Tribunal: TJMT
Processo: 1003685-88.2023.8.11.0008
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003685-88.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOAO FLORIANO IRMER - CPF: 406.161.851-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO FLORIANO IRMER - CPF: 406.161.851-20 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso (APELANTE), MPMT - Promotoria de Justiça de Barra do Bugres (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL
PÚBLICA

–

REPARAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS
–
SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL

–

DESNECESSIDADE DA JUNTADA DA MATRÍCULA ATUALIZADA DO BEM IMÓVEL
– SÚMULA 623 DO STJ –

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 -
Prevê
a Súmula nº 623, do Superior Tribunal de Justiça, que “as obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor”.

2 -
A matrícula atualizada do imóvel não é documento indispensável ao ajuizamento da demanda e ao reconhecimento da legitimidade passiva ao feito, haja vista a natureza da obrigação discutida.

3-
Sendo prescindível a juntada de matrícula atualizada à hipótese, é o caso de reformar a sentença, para o fim de determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito.

4-
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
ível interpost
o
pelo

Ministério Público do
Estado de Mato Grosso

contra sentença proferida pel
o Juízo da 2ª
Vara
de Barra do Bugres
, que, nos autos d
a

ação
civil pública
nº
1003685-88.2023.8.11.0008
,
julgou
extinto o processo sem resolução do mérito
,
nos seguintes termos:

“
5.
Pelo que se colhe dos autos, como já explanado, o demandante não cumpriu integralmente as determinações da decisão de Id. 129654365, razão pela qual se constata a inépcia da petição inicial, sendo de rigor seu indeferimento.

6.
Sendo assim, à luz do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial, o que se amolda perfeitamente ao presente caso. Ademais, verifica-se que o caso vertente também se enquadra na hipótese prevista no artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil, impondo-se, portanto, o indeferimento da inicial.

7.
Outrossim, cumpre dizer que a legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, encontra-se precisamente prevista no art. 485, I, do Código de Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito por indeferimento da petição inicial.

8.
Feitas tais considerações, e, ressaltando que a parte requerente, apesar de devidamente intimada, não realizou a diligência determinada, a extinção do feito é a medida que se impõe.

9. Diante do exposto, indefiro a inicial, com forte no art. 321, parágrafo único, do CPC, e, por conseguinte, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil”.

Sem preliminares arguidas, n
o mérito,
o Apelante
sustent
a que o art. 14, §1º, da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, estabeleceu que a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela “teoria do risco integral”, que sequer admite causas excludentes do nexo causal para fins de afastamento da responsabilização.

Aduz que
a Súmula nº 623 do Colendo Superior Tribunal de Justiça dita que as obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível a demanda em face do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

Alega que
o indeferimento da inicial pelo Juízo
a quo
, sob alegação de que é “indispensável” a matrícula atualizada, não vincula e em nada interfere na legitimidade passiva do processo de responsabilização ambiental, porquanto mesmo que indique o atual proprietário do imóvel, a obrigação decorrente de dano dessa natureza é solidária e a responsabilização pode ser imposta a qualquer um dos proprietários ou possuidores, bastando, portanto, que a pessoa goze de um dos atributos da propriedade para poder figurar no polo passivo processual.

Fundamenta que subsistem aos autos documentos idôneos que relacionam o requerido ao ilícito ambiental e, portanto, à obrigação de reparação dos danos; e que inexiste matrícula do imóvel objeto da degradação.

Pleiteou, então,
o recebimento do recurso, e, ao final,
o provimento para que seja
determinado o recebimento da petição inicial e o prosseguimento do feito.

Sem intimação para contrarrazões, diante da ausência de citação do Requerido a
o tempo de prolação da r. sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou p
elo provimento do recurso de apelação manejado

(Id.
205876160
).

Dispensado o pagamento de preparo recursal, conforme previsto no art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. (Id. 191655163).

É o relatório.

Desembar
gador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso de apelação cível.

Conforme relatado, trata-se de

recurso de apelação cível interposto
pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Barra do Bugres, que, nos autos da ação civil pública nº 1003685-88.2023.8.11.0008, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, fundamentado na inépcia da inicial.

Trata-se, em origem,
de ação civil pública com pedido de antecipação de tutela, proposta em
face de
João Floriano
Irmer
,
buscando a responsabilização por desmatamento a corte raso de 6,3630ha de vegetação nativa em área de objeto
de especial preservação após 22/07/2008, vide Auto de Infração n° 0893000223.2023, lavrado pela SEMA-MT
em seu desfavor
, bem como Relatório Técnico
nº 0000001823.2023
e Termo de Embargo nº 0893000323.

Após a propositura, o Juízo determinou a emenda à inicial, para que o Ministério Público juntasse aos autos “matrícula atualizada do bem imóvel objeto da ação
- Sítio São João”.
O ente ministerial, em manifestação, indicou que instruiu a ação civil pública com os documentos indispensáveis à
sua
propositura

(em especial o auto de infração pelo órgão fiscalizador nº 0893000223), que indicavam, com clareza, o proprietário/possuidor do imóvel à época da degradação;
o recibo de inscrição do CAR-MT que indica o proprietário do imóvel
e a defesa administrativa do requerido sobre o seu imóvel na fase extrajudicial, incluso o laudo técnico por engenheiro agrônomo.
Assim, peticionou pela irrazoabilidade da exigência de matrícula atualizada para o prosseguimento do feito.

O Juízo
a quo
entendeu, então, pela inépcia da inicial, diante da não juntada do documento solicitado, sentença da qual se ins
urge o Apelante.

Consta cópia d
a Defesa Administrativa apresentada pelo
Sr. João Floriano
Irmer
, onde informa que
a

propriedade é objeto de
sua
posse, adquirida por contrato particular de compra e venda
(
imóvel fracionado de uma área maior
)
, atentando-se em discutir o mérito administrativo do auto de infração lavrado em seu desfavor
(Id. 191414764).

Disponível aos autos
, ainda, laudo técnico realizado no bem imóvel pela Ré, onde qualifica-se, novamente, como proprietário do “Sítio São João”
(Id. 191414765 e Id. 191414766)

Fundamenta o Ministério Público
que
o fornecimento de
matrícula atualizada não vincula e em nada interfere na legitimidade passiva do processo de responsabilização ambiental, porquanto mesmo que indique o atual proprietário do imóvel, a obrigação decorrente de dano dessa natureza é solidária e a responsabilização pode ser imposta a qualquer um dos proprietários ou possuidores, bastando, portanto, que a pessoa goze de um dos atributos da propriedade para poder figurar no polo passivo processual.

Pois bem.

Em
análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso merece
provimento
, pois

presentes
as conjunturas fático-jurídicas
que assist
a
m razão ao A
pelante.

Prevê a Súmula nº 623 do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“Súmula 623-STJ: As obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor”.

Logo, a matrícula atualizada do imóvel não
é
documento indispensável ao ajuizamento da demanda
e ao reconhecimento da legitimidade passiva ao feito
, haja vista
a natureza da obrigação discutida
.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESNECESSIDADE DA JUNTADA DA MATRÍCULA ATUALIZADA DO BEM IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO E DOS POSSUIDORES
. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 4ª Câmara Cível - 0002540-53.2022.8.16.0123 - Palmas - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ TARO OYAMA - J. 13.02.2023)

[
g.n
].

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL –
SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL E EXTINGUIU O FEITO
– PLEITO PELA DESNECESSIDADE DE JUNTAR MATRÍCULA DO IMÓVEL ATUALIZADA EM PRAZO INFERIOR A 30 DIAS –
OBRIGAÇÃO PROPTER REM – APLICAÇÃO DA SÚMULA 623 DO STJ – EXISTÊNCIA DE OUTROS DOCUMENTOS QUE COMPROVAM, A PRINCÍPIO, O DANO E SUA AUTORIA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A obrigação é
propter
rem
, conforme a Súmula 623 do STJ, e,

portanto, não se discute quem causou o dano ambiental, se o atual proprietário ou os anteriores, afastando a exigência da matrícula atualizada em prazo inferior a 30 dias. Provimento do recurso, a fim de retornarem os autos à Comarca de origem para a análise dos pedidos de antecipação de tutela, além do prosseguimento do feito em seus ulteriores termos

(TJPR - 4ª C.Cível - 0003650-24.2021.8.16.0123 - Palmas - Rel.: DESEMBARGADORA REGINA HELENA AFONSO DE OLIVEIRA PORTES - J. 10.04.2022) [
g.n
].

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. INDEFERIMENTO DE PETIÇÃO INICIAL.
SUPOSTA NECESSIDADE DE JUNTADA DE MATRÍCULA ATUALIZADA DO IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO. DESNECESSIDADE. OBRIGAÇÃO AMBIENTAL COMO PROPTER REM. SÚMULA N. º 623 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. PEDIDO FINAL JÁ FORMULADO EM PETIÇÃO INICIAL. VERSÃO ATUALIZADA DO DOCUMENTO QUE É DESNECESSÁRIA PARA EFEITOS DE RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA REFORMADA PARA DECLARAR A DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE MATRÍCULA ATUALIZADA DO IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO E DETERMINAR A BAIXA DO FEITO AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA (TJ-PR 00036381020218160123, Palmas, Rel. Substituto: M
arcelo

W
allbach
Silva, Data de Julgamento: 22/05/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/05/2023) [
g.n
].

Ademais, frise-se que os documentos anexados à petição inicial, acima já elencados, são suficientes para demonstrar
a aparente
legitimidade passiva
ad causam
do Requerido, ao menos para que se proceda ao
processamento
regular do feito.

Nessa toada foi o entendimento da Procuradoria Geral de Justiça
, em parecer acostado
(Id.
205876164
):

“
Nesse sentido, vale destacar também a Súmula nº 623 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que afirma que as obrigações ambientais possuem natureza propter rem. Isso significa que é possível ajuizar a demanda contra o atual proprietário ou possuidor do imóvel, bem como contra os anteriores, a critério do credor. Logo, a insistência na matrícula atualizada causa tumulto processual e não encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente. Isso desconsidera toda a jurisprudência dos Tribunais Superiores acerca da solidariedade existente em demandas ambientais. Assim, não se trata de um defeito ou irregularidade que dificulte o julgamento de mérito dos pedidos apresentados na petição inicial. Não existe dispositivo legal que imponha a necessidade de matrícula atualizada. Além disso, caso o entendimento do Juízo fosse no sentido da imprescindibilidade de analisar a matrícula atualizada, bastaria solicitar informações ao Cartório de Registro de Imóveis local como parte de seu poder-dever instrutório
”.

Certifico,
por fim
, a
suscitação e limitação
argumentativa
do presente
voto

aos fatos e matérias de direito discutidos

n
o teor da sentença recorrida
, utilizados pelo Juízo para a prolação de
seu entendimento
,

dado que
a deliberação quanto
quaisquer fundamentos
que não foram apreciados em origem configuraria verdadeira supressão de instância.

Portanto, sendo prescindível a juntada de matrícula atualizada à hipótese, é o caso de reformar a sentença, para o fim de determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito.

Ante o
exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao
r
ecurso de
a
pelação
cível
interpost
o
,

para

desconstituir a sentença recorrida
, e determinar o recebimento da petição inicial pelo Juízo
a quo,
bem como o devido prosseguimento do feito.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso de apelação cível.

Conforme relatado, trata-se de

recurso de apelação cível interposto
pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Barra do Bugres, que, nos autos da ação civil pública nº 1003685-88.2023.8.11.0008, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, fundamentado na inépcia da inicial.

Trata-se, em origem,
de ação civil pública com pedido de antecipação de tutela, proposta em
face de
João Floriano
Irmer
,
buscando a responsabilização por desmatamento a corte raso de 6,3630ha de vegetação nativa em área de objeto
de especial preservação após 22/07/2008, vide Auto de Infração n° 0893000223.2023, lavrado pela SEMA-MT
em seu desfavor
, bem como Relatório Técnico
nº 0000001823.2023
e Termo de Embargo nº 0893000323.

Após a propositura, o Juízo determinou a emenda à inicial, para que o Ministério Público juntasse aos autos “matrícula atualizada do bem imóvel objeto da ação
- Sítio São João”.
O ente ministerial, em manifestação, indicou que instruiu a ação civil pública com os documentos indispensáveis à
sua
propositura

(em especial o auto de infração pelo órgão fiscalizador nº 0893000223), que indicavam, com clareza, o proprietário/possuidor do imóvel à época da degradação;
o recibo de inscrição do CAR-MT que indica o proprietário do imóvel
e a defesa administrativa do requerido sobre o seu imóvel na fase extrajudicial, incluso o laudo técnico por engenheiro agrônomo.
Assim, peticionou pela irrazoabilidade da exigência de matrícula atualizada para o prosseguimento do feito.

O Juízo
a quo
entendeu, então, pela inépcia da inicial, diante da não juntada do documento solicitado, sentença da qual se ins
urge o Apelante.

Consta cópia d
a Defesa Administrativa apresentada pelo
Sr. João Floriano
Irmer
, onde informa que
a

propriedade é objeto de
sua
posse, adquirida por contrato particular de compra e venda
(
imóvel fracionado de uma área maior
)
, atentando-se em discutir o mérito administrativo do auto de infração lavrado em seu desfavor
(Id. 191414764).

Disponível aos autos
, ainda, laudo técnico realizado no bem imóvel pela Ré, onde qualifica-se, novamente, como proprietário do “Sítio São João”
(Id. 191414765 e Id. 191414766)

Fundamenta o Ministério Público
que
o fornecimento de
matrícula atualizada não vincula e em nada interfere na legitimidade passiva do processo de responsabilização ambiental, porquanto mesmo que indique o atual proprietário do imóvel, a obrigação decorrente de dano dessa natureza é solidária e a responsabilização pode ser imposta a qualquer um dos proprietários ou possuidores, bastando, portanto, que a pessoa goze de um dos atributos da propriedade para poder figurar no polo passivo processual.

Pois bem.

Em
análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso merece
provimento
, pois

presentes
as conjunturas fático-jurídicas
que assist
a
m razão ao A
pelante.

Prevê a Súmula nº 623 do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“Súmula 623-STJ: As obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor”.

Logo, a matrícula atualizada do imóvel não
é
documento indispensável ao ajuizamento da demanda
e ao reconhecimento da legitimidade passiva ao feito
, haja vista
a natureza da obrigação discutida
.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESNECESSIDADE DA JUNTADA DA MATRÍCULA ATUALIZADA DO BEM IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO E DOS POSSUIDORES
. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 4ª Câmara Cível - 0002540-53.2022.8.16.0123 - Palmas - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ TARO OYAMA - J. 13.02.2023)

[
g.n
].

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL –
SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL E EXTINGUIU O FEITO
– PLEITO PELA DESNECESSIDADE DE JUNTAR MATRÍCULA DO IMÓVEL ATUALIZADA EM PRAZO INFERIOR A 30 DIAS –
OBRIGAÇÃO PROPTER REM – APLICAÇÃO DA SÚMULA 623 DO STJ – EXISTÊNCIA DE OUTROS DOCUMENTOS QUE COMPROVAM, A PRINCÍPIO, O DANO E SUA AUTORIA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A obrigação é
propter
rem
, conforme a Súmula 623 do STJ, e,

portanto, não se discute quem causou o dano ambiental, se o atual proprietário ou os anteriores, afastando a exigência da matrícula atualizada em prazo inferior a 30 dias. Provimento do recurso, a fim de retornarem os autos à Comarca de origem para a análise dos pedidos de antecipação de tutela, além do prosseguimento do feito em seus ulteriores termos

(TJPR - 4ª C.Cível - 0003650-24.2021.8.16.0123 - Palmas - Rel.: DESEMBARGADORA REGINA HELENA AFONSO DE OLIVEIRA PORTES - J. 10.04.2022) [
g.n
].

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. INDEFERIMENTO DE PETIÇÃO INICIAL.
SUPOSTA NECESSIDADE DE JUNTADA DE MATRÍCULA ATUALIZADA DO IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO. DESNECESSIDADE. OBRIGAÇÃO AMBIENTAL COMO PROPTER REM. SÚMULA N. º 623 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. PEDIDO FINAL JÁ FORMULADO EM PETIÇÃO INICIAL. VERSÃO ATUALIZADA DO DOCUMENTO QUE É DESNECESSÁRIA PARA EFEITOS DE RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA REFORMADA PARA DECLARAR A DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE MATRÍCULA ATUALIZADA DO IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO E DETERMINAR A BAIXA DO FEITO AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA (TJ-PR 00036381020218160123, Palmas, Rel. Substituto: M
arcelo

W
allbach
Silva, Data de Julgamento: 22/05/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/05/2023) [
g.n
].

Ademais, frise-se que os documentos anexados à petição inicial, acima já elencados, são suficientes para demonstrar
a aparente
legitimidade passiva
ad causam
do Requerido, ao menos para que se proceda ao
processamento
regular do feito.

Nessa toada foi o entendimento da Procuradoria Geral de Justiça
, em parecer acostado
(Id.
205876164
):

“
Nesse sentido, vale destacar também a Súmula nº 623 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que afirma que as obrigações ambientais possuem natureza propter rem. Isso significa que é possível ajuizar a demanda contra o atual proprietário ou possuidor do imóvel, bem como contra os anteriores, a critério do credor. Logo, a insistência na matrícula atualizada causa tumulto processual e não encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente. Isso desconsidera toda a jurisprudência dos Tribunais Superiores acerca da solidariedade existente em demandas ambientais. Assim, não se trata de um defeito ou irregularidade que dificulte o julgamento de mérito dos pedidos apresentados na petição inicial. Não existe dispositivo legal que imponha a necessidade de matrícula atualizada. Além disso, caso o entendimento do Juízo fosse no sentido da imprescindibilidade de analisar a matrícula atualizada, bastaria solicitar informações ao Cartório de Registro de Imóveis local como parte de seu poder-dever instrutório
”.

Certifico,
por fim
, a
suscitação e limitação
argumentativa
do presente
voto

aos fatos e matérias de direito discutidos

n
o teor da sentença recorrida
, utilizados pelo Juízo para a prolação de
seu entendimento
,

dado que
a deliberação quanto
quaisquer fundamentos
que não foram apreciados em origem configuraria verdadeira supressão de instância.

Portanto, sendo prescindível a juntada de matrícula atualizada à hipótese, é o caso de reformar a sentença, para o fim de determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito.

Ante o
exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao
r
ecurso de
a
pelação
cível
interpost
o
,

para

desconstituir a sentença recorrida
, e determinar o recebimento da petição inicial pelo Juízo
a quo,
bem como o devido prosseguimento do feito.

É como voto.

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso de apelação cível.

Conforme relatado, trata-se de

recurso de apelação cível interposto
pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Barra do Bugres, que, nos autos da ação civil pública nº 1003685-88.2023.8.11.0008, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, fundamentado na inépcia da inicial.

Trata-se, em origem,
de ação civil pública com pedido de antecipação de tutela, proposta em
face de
João Floriano
Irmer
,
buscando a responsabilização por desmatamento a corte raso de 6,3630ha de vegetação nativa em área de objeto
de especial preservação após 22/07/2008, vide Auto de Infração n° 0893000223.2023, lavrado pela SEMA-MT
em seu desfavor
, bem como Relatório Técnico
nº 0000001823.2023
e Termo de Embargo nº 0893000323.

Após a propositura, o Juízo determinou a emenda à inicial, para que o Ministério Público juntasse aos autos “matrícula atualizada do bem imóvel objeto da ação
- Sítio São João”.
O ente ministerial, em manifestação, indicou que instruiu a ação civil pública com os documentos indispensáveis à
sua
propositura

(em especial o auto de infração pelo órgão fiscalizador nº 0893000223), que indicavam, com clareza, o proprietário/possuidor do imóvel à época da degradação;
o recibo de inscrição do CAR-MT que indica o proprietário do imóvel
e a defesa administrativa do requerido sobre o seu imóvel na fase extrajudicial, incluso o laudo técnico por engenheiro agrônomo.
Assim, peticionou pela irrazoabilidade da exigência de matrícula atualizada para o prosseguimento do feito.

O Juízo
a quo
entendeu, então, pela inépcia da inicial, diante da não juntada do documento solicitado, sentença da qual se ins
urge o Apelante.

Consta cópia d
a Defesa Administrativa apresentada pelo
Sr. João Floriano
Irmer
, onde informa que
a

propriedade é objeto de
sua
posse, adquirida por contrato particular de compra e venda
(
imóvel fracionado de uma área maior
)
, atentando-se em discutir o mérito administrativo do auto de infração lavrado em seu desfavor
(Id. 191414764).

Disponível aos autos
, ainda, laudo técnico realizado no bem imóvel pela Ré, onde qualifica-se, novamente, como proprietário do “Sítio São João”
(Id. 191414765 e Id. 191414766)

Fundamenta o Ministério Público
que
o fornecimento de
matrícula atualizada não vincula e em nada interfere na legitimidade passiva do processo de responsabilização ambiental, porquanto mesmo que indique o atual proprietário do imóvel, a obrigação decorrente de dano dessa natureza é solidária e a responsabilização pode ser imposta a qualquer um dos proprietários ou possuidores, bastando, portanto, que a pessoa goze de um dos atributos da propriedade para poder figurar no polo passivo processual.

Pois bem.

Em
análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso merece
provimento
, pois

presentes
as conjunturas fático-jurídicas
que assist
a
m razão ao A
pelante.

Prevê a Súmula nº 623 do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“Súmula 623-STJ: As obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor”.

Logo, a matrícula atualizada do imóvel não
é
documento indispensável ao ajuizamento da demanda
e ao reconhecimento da legitimidade passiva ao feito
, haja vista
a natureza da obrigação discutida
.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESNECESSIDADE DA JUNTADA DA MATRÍCULA ATUALIZADA DO BEM IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO E DOS POSSUIDORES
. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 4ª Câmara Cível - 0002540-53.2022.8.16.0123 - Palmas - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ TARO OYAMA - J. 13.02.2023)

[
g.n
].

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL –
SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL E EXTINGUIU O FEITO
– PLEITO PELA DESNECESSIDADE DE JUNTAR MATRÍCULA DO IMÓVEL ATUALIZADA EM PRAZO INFERIOR A 30 DIAS –
OBRIGAÇÃO PROPTER REM – APLICAÇÃO DA SÚMULA 623 DO STJ – EXISTÊNCIA DE OUTROS DOCUMENTOS QUE COMPROVAM, A PRINCÍPIO, O DANO E SUA AUTORIA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A obrigação é
propter
rem
, conforme a Súmula 623 do STJ, e,

portanto, não se discute quem causou o dano ambiental, se o atual proprietário ou os anteriores, afastando a exigência da matrícula atualizada em prazo inferior a 30 dias. Provimento do recurso, a fim de retornarem os autos à Comarca de origem para a análise dos pedidos de antecipação de tutela, além do prosseguimento do feito em seus ulteriores termos

(TJPR - 4ª C.Cível - 0003650-24.2021.8.16.0123 - Palmas - Rel.: DESEMBARGADORA REGINA HELENA AFONSO DE OLIVEIRA PORTES - J. 10.04.2022) [
g.n
].

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. INDEFERIMENTO DE PETIÇÃO INICIAL.
SUPOSTA NECESSIDADE DE JUNTADA DE MATRÍCULA ATUALIZADA DO IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO. DESNECESSIDADE. OBRIGAÇÃO AMBIENTAL COMO PROPTER REM. SÚMULA N. º 623 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. PEDIDO FINAL JÁ FORMULADO EM PETIÇÃO INICIAL. VERSÃO ATUALIZADA DO DOCUMENTO QUE É DESNECESSÁRIA PARA EFEITOS DE RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA REFORMADA PARA DECLARAR A DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE MATRÍCULA ATUALIZADA DO IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO E DETERMINAR A BAIXA DO FEITO AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA (TJ-PR 00036381020218160123, Palmas, Rel. Substituto: M
arcelo

W
allbach
Silva, Data de Julgamento: 22/05/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/05/2023) [
g.n
].

Ademais, frise-se que os documentos anexados à petição inicial, acima já elencados, são suficientes para demonstrar
a aparente
legitimidade passiva
ad causam
do Requerido, ao menos para que se proceda ao
processamento
regular do feito.

Nessa toada foi o entendimento da Procuradoria Geral de Justiça
, em parecer acostado
(Id.
205876164
):

“
Nesse sentido, vale destacar também a Súmula nº 623 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que afirma que as obrigações ambientais possuem natureza propter rem. Isso significa que é possível ajuizar a demanda contra o atual proprietário ou possuidor do imóvel, bem como contra os anteriores, a critério do credor. Logo, a insistência na matrícula atualizada causa tumulto processual e não encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente. Isso desconsidera toda a jurisprudência dos Tribunais Superiores acerca da solidariedade existente em demandas ambientais. Assim, não se trata de um defeito ou irregularidade que dificulte o julgamento de mérito dos pedidos apresentados na petição inicial. Não existe dispositivo legal que imponha a necessidade de matrícula atualizada. Além disso, caso o entendimento do Juízo fosse no sentido da imprescindibilidade de analisar a matrícula atualizada, bastaria solicitar informações ao Cartório de Registro de Imóveis local como parte de seu poder-dever instrutório
”.

Certifico,
por fim
, a
suscitação e limitação
argumentativa
do presente
voto

aos fatos e matérias de direito discutidos

n
o teor da sentença recorrida
, utilizados pelo Juízo para a prolação de
seu entendimento
,

dado que
a deliberação quanto
quaisquer fundamentos
que não foram apreciados em origem configuraria verdadeira supressão de instância.

Portanto, sendo prescindível a juntada de matrícula atualizada à hipótese, é o caso de reformar a sentença, para o fim de determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito.

Ante o
exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao
r
ecurso de
a
pelação
cível
interpost
o
,

para

desconstituir a sentença recorrida
, e determinar o recebimento da petição inicial pelo Juízo
a quo,
bem como o devido prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024